Tribunal: TJSP
Processo: 2109609-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
* TUTELA DE URGÊNCIA – Contratos bancários – Decisão que suspendeu as cobranças referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegadamente não contrato – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Multa para o caso de descumprimento da medida bem aplicada - Recurso improvido.*